Tribunal: TJDFT
Processo: 0734884-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734884-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZILENE FLAVIA DE CASTRO AGRAVADO: JEZIEL PACHECO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento. A advogada que subscreve o presente recurso, Dra. Viviane Resende Dutra Silva, não possui procuração/substabelecimento nos autos. Desse modo, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a representação processual, juntando procuração/substabelecimento outorgado à advogada que subscreve o presente recurso. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora